Tribunal: TCU
Processo: 000.905/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2160/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.905/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Deodério Reis (CPF XXX.865.997-XX); Expedito Damasceno (CPF XXX.543.997-XX); Izaac Ambrósio da Silva (CPF XXX.608.427-XX); Jarbas das Dores Otaviano (CPF XXX.580.137-XX); Joacir Nascimento Cruz (CPF XXX.246.637-XX); Jorge Wallace Arêdo Barreto (CPF XXX.073.397-XX); Luiz Carlos da Cruz (CPF XXX.191.297-XX); Maurício Quirino Alves (CPF XXX.397.267-XX); Osvaldo Jose Machado de Andrade (CPF XXX.525.512-XX); Paulo Clotildes de Melo (CPF XXX.777.754-XX); Paulo Roberto Ângelo Coutinho Marques (CPF XXX.872.177-XX); Rubens Áreas Franco (CPF XXX.242.792-XX); Valdomiro Santos Menezes (CPF XXX.785.311-XX); Valquírio Barros Rocha (CPF XXX.226.527-XX) e Zair Ribeiro Sodré (CPF XXX.633.237-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.